Tribunal: CARF
Processo: 16151.720196/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720196/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERDATA ADM E PROJ COOP DE PREST. DE SERV EM TECNOL.
DA INF. E EM DESENV. E ADM. PROJ. TECNICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720196/2013-91
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores relacionados a
contribuições sobre valores pagos a cooperativas de trabalho; e b) determinar o recálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 841 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD n°
37.081.785-0) de 27/03/2007 e com ciência do Sujeito Passivo em 28/03/2007, conforme Folha
de Rosto do Auto de Infração (fls. 02), lavrado em face da referida empresa, em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e regulamentada pelo RPS (Regulamento da
Previdência Social), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 21), não foram informados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informação à Previdência Social, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O citado Relatório destaca que o Contribuinte não informou em GFIP:
a) as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais (cooperados), no
período de 01/1999 a 02/2000 - planilha I (fls. 23);
b) os valores pagos às cooperativas de trabalho na qualidade de tomadora de serviços,
no período de 03/2000 a 09/2004 - planilha II (fls. 24);
c) as retenções de 11 % sobre as sobras distribuídas aos cooperados, no período de
04/2003 a 06/2005 - planilha III e
d) as retenções sobre os valores pagos a um grupo específico de cooperados, a título de
incentivo ao incremento de produtividade, no período de 04/2003 a 01/2005-planilha
IV.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e planilhas I a IV (fls. 22/30) informam
como foi calculada a multa autuada, nos termos do art. 32, § 5o da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 284, II do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
equivalente a 100% do valor da contribuição previdenciária não declarada em GFIP, limitado
pelo valor definido em função do número de segurados da empresa no § 4o do art. 32 da Lei n°
8.212/91 e no inciso I do art. 284 do RPS, conforme discriminado em Planilha de fls. 65.
De acordo com a Planilha VI (fls. 29/30), o valor da multa aplicada de RS
803.788,26 (oitocentos e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos),
corresponde à totalidade do valor devido relativo à contribuição não declarada incidente sobre
remunerações pagas aos segurados acima mencionados.
A capitulação da multa observou o disposto no art. 32, § 5o da Lei n° 8.212, de
24.07.91, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97; no art. 284, inciso II, com a redação dada
pelo Decreto n° 4.729, de 09.06.03 e no art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
O valor da multa aplicada obedeceu ao limite máximo por competência, em razão
do número de segurados da empresa, conforme disciplina o § 4o, do art. 32 da Lei n° 8.212 de
24.07.91, de acordo com o disposto no art. 292, inciso I do RPS - Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (valor mínimo de R$ 1.156,95, atualizado pela
Portaria Ministerial n° 342 de 17/08/2006).
Os Anexos I e II relacionam nominalmente todos os cooperados não informados
em GFIP (período 01/1999 a 02/2000) e os que não sofreram retenção de 11% sobre distribuição
de sobras (período de 04/2003 a 06/2005).
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

Cientificada da Notificação em 28/03/2007, a empresa apresentou impugnação em
12/04/2007, tempestivamente, através do instrumento de fls. 399/414, juntando documentos (fls.
415/460), com nova juntada em 02/05/2007 (fls. 467/769).
A Impugnante insurge-se contra o Auto de Infração, em epígrafe, apresentando as
seguintes razões:
DAS PRELIMINARES
DO MPF
1. Que houve diversas renovações no prazo de cumprimento do Mandado de
Procedimento Fiscal e que muitas vezes eles eram enviados após a data de
expiração acarretando a nulidade de todos os atos praticados.
DO DIREITO
DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AOS
COOPERADOS NO PERÍODO DE 01/1999 A 02/2000
2. Relata que a contribuição instituída nos moldes do artigo Io da Lei Complementar
n° 84/96 sob alíquota de 15% (quinze por cento) do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou
retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas
está sendo discutida judicialmente no TRF 3a Região (Ação Ordinária n°
1999.61.00.000129-3 e Ação cautelar n° 98.0046675-4) e o próprio Manual da
GFIP, item 07, pág. 120 dispõe que caso o contribuinte decida discutir
judicialmente alguma obrigação, deve informar a GFIP/SEFIP de acordo com o
que entende ser devido.
3. Que nos referidos autos foram depositados os valores referentes às contribuições
em questão, configurando-se suspensão da exigibilidade, conforme artigo 151,
inciso I do CTN.
DOS VALORES PAGOS ÀS COOPERATIVAS DE TRABALHO
4. Que atualmente existe ADIN n° 2.594, interposta pela Confederação Nacional da
Indústria, questionando a constitucionalidade do art. 22, inciso IV da Lei n°
8.212/91, introduzido pelo art. Io da Lei n° 9.876/99; e, assim, por considerar que
o tributo se encontra objeto de discussão, seguindo o Manual da GFIP, entende
por correto não declarar sob pena de confissão de débito.
DAS SOBRAS DISTRIBUÍDAS
5. Transcreve o artigo 287, inciso II, da Instrução Normativa - IN n° 3 e alega que o
dispositivo exclui da tributação as sobras, que apenas são tributadas quando se
confundirem com a receita gerada pelo trabalho do cooperado.
6. Que não há como se confundir: remuneração retribui o trabalho do profissional;
as "Sobras" representam um excedente, que por determinação legal retornam aos
associados. As "sobras" são os valores excedentes referentes aos recursos
disponibilizados pelos cooperados as cooperativas e que não foram utilizados
pela sociedade, devendo ser devolvidos aos associados. Portanto, não devem ser
declaradas em GFIP.
DA INEXISTÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE INCENTIVO DE
PRODUÇÃO
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

7. Que se operou a presunção de fato gerador de forma totalmente indevida sem
amparo em fatos ou provas que pudessem demonstrar as razões de fato expostas
pelo Auditor-Fiscal.
8. Não houve demonstração de que os pagamentos feitos à Incentive House
tivessem sido utilizados para remuneração dos cooperados.
DO PEDIDO
9. A Impugnante requer:
10. Que o presente AI seja declarado improcedente.
11. Que seja excluída a responsabilidade tributária dos sócios sobre tais débitos, haja
vista que não haveria qualquer fundamento legal que justificasse a imputação de
responsabilidade aos mesmos.
12. Que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono do liquidante.
Em 02/05/2007, a Impugnante requereu juntada dos documentos referentes à
Medida Cautelar n° 98.0046675-4, bem como à Ação Declaratória n° 1999.61.00000129-3, (fls.
469 a 769).
Em 28/09/2007, os autos foram convertidos em diligência para a Autoridade
Fiscal manifestar-se conclusivamente: a) quanto ao alegado pela empresa de que o Manual da
GFIP, item 07, página 120 autoriza que, nos casos de discussão judicial, a obrigarão de informar
cinge-se apenas ao que o contribuinte entende devido e b) quanto aos processos judiciais
interpostos pela empresa em face do INSS - Medida Cautelar n° 98.0046675-4 objetivando o
impedimento da aplicação de penalidades ou atuação por parte do INSS por falta de
recolhimento das contribuições previstas na Lei Complementar n° 84/96 até o julgamento da
ação principal; Ação Declaratória n° 1999.6100.00019-3 com objetivo de declarar a inexistência
de relação jurídica em face do INSS com relação à Lei Complementar 84/96 e Ação Declaratória
de Inconstitucionalidade - ADIN n° 2594, com pedido de liminar, interposta pela Confederação
Nacional da Indústria.
Em resposta, o Termo de Encerramento de Diligência de 20/08/2008, informa que
as sentenças proferidas nos processos judiciais mencionados foram favoráveis ao INSS em
06/03/2003, estando, ambas, em grau de recurso de apelação no TRF 3a Região, conforme
consulta ao "site" realizada em 08/08/2008. Com relação à ADIN 2594, a mesma não foi julgada,
conforme acompanhamento processual no STF em 08/08/2008.
E conclui que:
"(...) a partir de 01/04/08, por força da Lei 11.457/07, os procedimentos fiscais e
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições previdenciárias passam a ser
regidos pelo Decreto 70.235172 que, no seu artigo 62, determina a suspensão de
procedimento fiscal quando houver decisão judicial que versa sobre ordem. O inciso V
do artigo 151 do CTN determina que somente a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do
crédito tributário e que o disposto no mesmo artigo, conforme o seu parágrafo único,
não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Portanto, tendo em vista o exposto acima e também considerando as 2 NFLD
(37.056.049-3 e 37.056.053-1) conexas a presente Auto-de-Infração - AI já se
encontram julgados procedentes por unanimidade na sessão de 27/09/07 pela 13a Turma
de Julgamento, manifesto pela manutenção do presente AI sem retificação."
Em 29/08/2008, a Impugnante aditou contrarrazões à Diligência Fiscal arguindo:
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

1. Que se aplica, ao presente caso, a Súmula Vinculante n° 08, devendo ser
declarada a decadência das multas impostas aos supostos fatos geradores
anteriores a setembro de 2002.
2. Que o prazo para interposição de defesa deveria ser 30 dias, e não apenas 10 dias
como determinado pelo Auditor-Fiscal.
3. Que não prevalecem o artigo 62 do Decreto n° 70.235/72 e artigo 151 do Código
Tributário Nacional, pois não se trata de discussão da suspensão de exigibilidade,
mas da violação ou não das normas de preenchimento do Manual da GFIP, em
especial, o item 07 - Informação de obrigações discutidas judicialmente, página
120. Assim devem ser observados todos os três processos (Medida Cautelar,
Ação Declaratória e ADIN) já citados.
4. E, por fim, requer declaração de improcedência do Auto de Infração e de que as
publicações sejam realizadas em nome do patrono.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 841 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
com o reconhecimento da decadência em relação às competências 01/1999 a 11/2001. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA
PARCIAL.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
SEGUNDO SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF E DA FORMA DE
CONTAGEM DO ART. 173, I, DO CTN.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização, razão
pela qual, em face da inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, declarada
pela Súmula Vinculante STF n° 08, aplica-se às mesmas o disposto no Código
Tributário Nacional. No caso de autuações referentes a obrigações acessórias, aplica-se
o prazo decadencial estipulado no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
RELATÓRIO VÍNCULOS. RELATÓRIO REPLEG.
Em razão de os relatórios "VÍNCULOS - Relação de vínculos" e "REPLEG - Relatório
de Representantes Legais" visarem a atender o disposto na LEF - Lei de Execuções
Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se aos dados referentes à
pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao
período de atuação. Ademais, não implica nenhuma cobrança imediata e servirá apenas
na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa e execução fiscal, quando
eventual responsabilidade será devidamente apurada.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
ALTERAÇÃO
NOS
CÁLCULOS
E
LIMITES DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 865 e ss),
respaldando seu inconformismo em argumentação desenvolvida nos seguintes termos:
1. Que a contribuição instituída nos moldes do artigo 1o da Lei Complementar n°
84/96, sob alíquota de 15% (quinze por cento) do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou
retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas,
está sendo discutida judicialmente no TRF 3a Região (Ação Ordinária n°
1999.61.00.000129-3 e Ação cautelar n° 98.0046675-4) e o próprio Manual da
GFIP, item 07, pág. 120, dispõe que, caso o contribuinte decida discutir
judicialmente alguma obrigação, deve informar a GFIP/SEFIP de acordo com o
que entende ser devido;
2. Que a ADIN n° 2.594, interposta pela Confederação Nacional da Indústria,
questiona a constitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91,
introduzido pelo art. 1o da Lei n° 9.876/99; e, assim, por considerar que o tributo
se encontra objeto de discussão, seguindo o Manual da GFIP, entende por correto
não declarar, sob pena de confissão de débito;
3. Que as "sobras" são valores excedentes referentes aos recursos disponibilizados
pelos cooperados às cooperativas e que não foram utilizados pela sociedade,
devendo ser devolvidos aos associados, não devendo ser declaradas em GFIP;
4. Que não houve demonstração de que os pagamentos feitos à Incentive House
tivessem sido utilizados para remuneração dos cooperados;
5. Ausência de corresponsabilidade tributária dos sócios da cooperativa;
6. Ao fim, requer a desconstituição do débito reclamado.
Em sessão realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.480 (e-fls. 966 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] 3. DAS PRELIMINARES
3.1.
DEPENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES FISCAIS DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO CONEXAS.
Antes de adentrarmos a cognição meritória referente ao vertente Auto de Infração,
merece ser levado em consideração que a obrigação principal decorrente dos mesmos
fatos geradores objeto do vertente lançamento houve-se por formalmente lançada
mediante as seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito - NFLD, lavradas
na mesma ação fiscal.

DEBCAD n° 37.056.049-3 - PAF no 35464.001491-2007-18;

DEBCAD n° 37.056.050-7 - PAF no 35464.001489/2007-49;

DEBCAD n° 37.056.051-5 – PAF no 35464.001488/2007-02;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91


DEBCAD n° 37.056.052-3 – PAF no

DEBCAD n° 37.056.053-1 - PAF no 35464.001493/2007-15;
“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um
processo sucessivamente.” (Humberto Theodoro Júnior)
Avulta das circunstâncias do presente caso que o veredictum a ser proferido no vertente
Processo Administrativo Fiscal depende visceralmente do desfecho definitivo a que
alcançar o julgamento dos Processos Administrativos Fiscais acima citados.
Por tais razões, como medida de reconhecida prudência e visando a se evitar a prolação
de decisões conflitantes, pautamos pela conversão do julgamento em Diligência Fiscal,
para que se aguarde o Trânsito em Julgado de todos os Processos Administrativos
Fiscais acima citados, a saber, PAF no 35464.001491-2007-18 (NFLD no 37.056.049-3);
PAF no 35464.001489/2007-49 (NFLD no 37.056.050-7, PAF no 35464.001488/2007-02
(NFLD no 37.056.051-5), PAF no 35464.001493/2007-15 (NFLD n° 37.056.053-1) e
PAF (NFLD n° 37.056.052-3.
PARA QUE NÃO RESTEM DÚVIDAS,
A DILIGÊNCIA DEVE SER
CONCLUÍDA COM A JUNTADA AOS PRESENTES AUTOS DE CÓPIA DA
DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA EM CADA UM DOS PROCESSOS
ACIMA MENCIONADOS.
Na sequência, antes de os autos retornarem a esta Corte Administrativa, deve ser
promovida a ciência do resultado da Diligência Fiscal ora requestada ao Sujeito Passivo,
para que este, desejando, possa se manifestar nos autos do processo, no prazo
normativo.
4.
CONCLUSÃO:
Pelos motivos expendidos, voto pela CONVERSÃO do julgamento em DILIGÊNCIA,
até que se conclua, no âmbito administrativo, o julgamento da demanda objeto dos
Processos Administrativos Fiscais os Processos Administrativos Fiscais acima citados, a
saber,
PAF
no
35464.001491-2007-18
(NFLD
no
37.056.049-3);
PAF
no
35464.001489/2007-49 (NFLD no 37.056.050-7, PAF no 35464.001488/2007-02 (NFLD
no 37.056.051-5), PAF no 35464.001493/2007-15 (NFLD n° 37.056.053-1) e PAF
(NFLD n° 37.056.052-3), devendo ser acostadas aos presentes autos cópia das decisões
definitivas em apreço.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fl. 1056, acompanhada dos documentos de e-fls. 978 e ss.
Regularmente intimado acerca da Informação Fiscal, o contribuinte não
manifestou.
Em seguida, tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução de e-fls.
966/971, e considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os
autos foram encaminhados à 1a TO/4aCâmara/2aSeção, para novo sorteio, tendo sido
redistribuídos a este Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Relatório de Representantes Legais (REPLEG) e Relação de Vínculos (VÍNCULOS).
O sujeito passivo, em seu recurso, requer a exclusão das pessoas físicas apontadas
na NFLD como responsáveis tributários, sob pena de ofender os artigos 134 e 135 do Código
Tributário Nacional.
Contudo, verifico que, no caso em questão, apenas a pessoa jurídica foi autuada,
tanto é assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes
nas e-fls. 08 e ss, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e nem comporta
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao presente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
Rejeito, portanto, a alegação do sujeito passivo a esse respeito.
4. Mérito.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

Conforme narrado, trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD
n° 37.081.785-0) de 27/03/2007 e com ciência do Sujeito Passivo em 28/03/2007, conforme
Folha de Rosto do Auto de Infração (fls. 02), lavrado em face da referida empresa, em virtude
do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei
n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e regulamentada pelo RPS (Regulamento da
Previdência Social), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 21), não foram informados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informação à Previdência Social, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Segundo consta no Relatório Fiscal (e-fl. 24), o Contribuinte não informou em
GFIP: a) as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais (cooperados), no
período de 01/1999 a 02/2000 - planilha I (fls. 23); b) os valores pagos às cooperativas de
trabalho na qualidade de tomadora de serviços, no período de 03/2000 a 09/2004 - planilha II
(fls. 24); c) as retenções de 11 % sobre as sobras distribuídas aos cooperados, no período de
04/2003 a 06/2005 - planilha III e d) as retenções sobre os valores pagos a um grupo específico
de cooperados, a título de incentivo ao incremento de produtividade, no período de 04/2003 a
01/2005-planilha IV.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
Dessa forma, considerando a informação de que a obrigação principal decorrente
dos mesmos fatos geradores objeto do vertente lançamento houve-se por formalmente lançada
mediante as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito NFLD DEBCAD n° 37.056.052-3, no
37.056.049-3 (contribuições da empresa), n° 37.056.053-1 (contribuições dos segurados), n°
37.056.051-5 e n° 37.056.050-7 (contribuições da empresa), lavradas na mesma ação fiscal, o
julgamento da presente lavratura deve ocorrer analisando os reflexos dos processos relativos à
exigência da obrigação principal.
Tendo em vista a vinculação de referida obrigação acessória (AIOA) com o
lançamento de obrigação principal (AIOP), cujas informações necessárias ao julgamento não
constavam nos autos, em oportunidade anterior, os autos foram convertidos em diligência, para
que fossem prestadas as informações necessárias ao julgamento do presente processo, de
obrigação acessória.
Em sessão realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.480 (e-fls. 966 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] 3. DAS PRELIMINARES
3.1.
DEPENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES FISCAIS DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO CONEXAS.
Antes de adentrarmos a cognição meritória referente ao vertente Auto de Infração,
merece ser levado em consideração que a obrigação principal decorrente dos mesmos
fatos geradores objeto do vertente lançamento houve-se por formalmente lançada
mediante as seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito - NFLD, lavradas
na mesma ação fiscal.

DEBCAD n° 37.056.049-3 - PAF no 35464.001491-2007-18;

DEBCAD n° 37.056.050-7 - PAF no 35464.001489/2007-49;

DEBCAD n° 37.056.051-5 – PAF no 35464.001488/2007-02;

DEBCAD n° 37.056.052-3 – PAF no

DEBCAD n° 37.056.053-1 - PAF no 35464.001493/2007-15;
“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um
processo sucessivamente.” (Humberto Theodoro Júnior)
Avulta das circunstâncias do presente caso que o veredictum a ser proferido no vertente
Processo Administrativo Fiscal depende visceralmente do desfecho definitivo a que
alcançar o julgamento dos Processos Administrativos Fiscais acima citados.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

Por tais razões, como medida de reconhecida prudência e visando a se evitar a prolação
de decisões conflitantes, pautamos pela conversão do julgamento em Diligência Fiscal,
para que se aguarde o Trânsito em Julgado de todos os Processos Administrativos
Fiscais acima citados, a saber, PAF no 35464.001491-2007-18 (NFLD no 37.056.049-3);
PAF no 35464.001489/2007-49 (NFLD no 37.056.050-7, PAF no 35464.001488/2007-02
(NFLD no 37.056.051-5), PAF no 35464.001493/2007-15 (NFLD n° 37.056.053-1) e
PAF (NFLD n° 37.056.052-3.
PARA QUE NÃO RESTEM DÚVIDAS,
A DILIGÊNCIA DEVE SER
CONCLUÍDA COM A JUNTADA AOS PRESENTES AUTOS DE CÓPIA DA
DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA EM CADA UM DOS PROCESSOS
ACIMA MENCIONADOS.
Na sequência, antes de os autos retornarem a esta Corte Administrativa, deve ser
promovida a ciência do resultado da Diligência Fiscal ora requestada ao Sujeito Passivo,
para que este, desejando, possa se manifestar nos autos do processo, no prazo
normativo.
4.
CONCLUSÃO:
Pelos motivos expendidos, voto pela CONVERSÃO do julgamento em DILIGÊNCIA,
até que se conclua, no âmbito administrativo, o julgamento da demanda objeto dos
Processos Administrativos Fiscais os Processos Administrativos Fiscais acima citados, a
saber,
PAF
no
35464.001491-2007-18
(NFLD
no
37.056.049-3);
PAF
no
35464.001489/2007-49 (NFLD no 37.056.050-7, PAF no 35464.001488/2007-02 (NFLD
no 37.056.051-5), PAF no 35464.001493/2007-15 (NFLD n° 37.056.053-1) e PAF
(NFLD n° 37.056.052-3), devendo ser acostadas aos presentes autos cópia das decisões
definitivas em apreço.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fl. 1056, acompanhada dos documentos de e-fls. 978 e ss.
Analisando os esclarecimentos trazidos na Informação Fiscal de e-fl. 1056, bem
como os documentos de e-fls. 978 e ss, tem-se que os DEBCAD’s que deram origem à presente
acusação fiscal, foram julgados no âmbito deste Conselho, tendo sido decidido o que segue:
PROCESSO
DEBCAD
DESCRIÇÃO
SITUAÇÃO
35464.001488/2007-02
NFLD -
DEBCAD n°
37.056.051-5
01/1997 – 12/1998
Trata-se de crédito lançado pelo
AFPS - Auditor Fiscal da Previdência
Social,
matrícula
n°.
1.259.385,
contra a empresa em epígrafe, a qual
deixou de recolher em época própria
as
contribuições
previdenciárias
sobre as remunerações pagas pela
cooperativa aos seus cooperados
pelos serviços prestados a pessoas
jurídicas por seu intermédio.
“Acordam
os
membros
do
colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao
recurso voluntário”.
35464.001489/2007-49
NFLD –
DEBCAD n°
37.056.050-7
04/2003 – 01/2005
O presente processo refere-se à
Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, lavrada em 27/03/2007 e
cientificada ao sujeito passivo em
28/03/2007, relativa às contribuições
que deveriam ter sido retidas dos
contribuintes individuais, incidentes
sobre os valores pagos a título de
premiação de incentivo, operacionalizada pela empresa Incentive House S/A, nas
competências de 04/2003 a 01/2005.
“Acordam
os
membros
do
colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e
votos que integram o presente
julgado”.

Obs: O débito em discussão foi
objeto
de
parcelamento
da
reabertura da Lei n°11.941/2009,
promovido pelo art. 17 da Lei
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

O procedimento fiscal está amparado
no que prescreve o artigo 33 e seus
parágrafos da Lei n.° 8.212/91.
12.865/2013.
35464.001491/2007-18
NFLD –
DEBCAD n°
37.056.049-3
03/2000 – 09/2004
Trata-se de crédito lançado por
Auditor Fiscal da Previdência Social
– AFPS, referente as contribuições
sociais
destinadas
a
Seguridade
Social correspondentes à parte da
empresa incidentes sobre os valores
constantes nas notas fiscais pagos a
outra Cooperativa pela Cooperativa,
neste ato, equiparada a empresa. A
contribuição foi instituída pela Lei n°
9.876/99 que, a partir de 03/00,
obriga as empresas recolherem 15%
sobre o valor pago às cooperativas
que lhes prestam serviços.
“ACORDAM os membros do
Colegiado por maioria de votos,
em
acatar
a
preliminar de decadência até a
competência 02/2002, inclusive,
nos termos do Art. 150, § 4o,
CTN. Votou pelas conclusões
Paulo
Maurício
Pinheiro
Monteiro.
Vencidos
os
conselheiros
Marthius
Sávio
Cavalcante
Lobato
e
Carlos
Alberto
Mees
Stringari
que
votaram com base no Art. 173, I,
CTN. No mérito, por maioria de
votos, determinar o recálculo da
multa de mora com base na
redação dada pela lei 11.941/2009
ao
Art.
35,
caput,
da
Lei
8.212/91, com a prevalência da
mais benéfica ao contribuinte,
vencido na questão da multa de
mora
o
conselheiro
Paulo
Maurício
Pinheiro
Monteiro.
Resultado: Recurso Especial do
Procurador
Negado
POR
UNANIMIDADE”.
35464.001492/2007-62
NFLD –
DEBCAD n°
37.056.052-3
01/1999 – 02/2000
Trata-se de crédito constituído referente as contribuições a
Seguridade Social, incidentes sobre
as
remunerações
pagas
pela
cooperativa aos seus cooperados
pelos serviços prestados a pessoas
jurídicas por seu intermédio no
período de 01/1999 a 02/2000,
instituídas pela Lei Complementar
84/1996 com vigência de 05/0996 a
02/2000.
“Face o exposto, considerando
tudo o mais que dos autos consta,
proponho o cancelamento do
débito em questão, por motivo de
decadência total do mesmo assim
como o encaminhamento de cópia
ao contribuinte deste relatório,
para
simples
ciência
e
posteriormente
seu
arquivamento”.
35464.001493/2007-15
NFLD –
DEBCAD n°
37.056.053-1
04/2003 – 06/2005
Trata-se de crédito lançado pelo
AFPS
—
Auditor
Fiscal
da
Previdência Social, matrícula n°.
1.259.385, contra a empresa em
epígrafe, referente as contribuições
sociais
destinadas
a
Seguridade
Social por parte dos contribuintes
individuais (cooperados), incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a eles e não recolhidas.
A Cooperdata descontou somente os
11%
sobre
os
valores
pagos
constantes nas folhas de pagamento
normal,
mas
não descontou as
contribuições
sobre
as
sobras
“Acordam os membros da 13a
Turma
de
Julgamento,
por
unanimidade de votos, considerar
procedente
o
lançamento,
mantendo o crédito tributário
exigido”.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

distribuídas.
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas
quais foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela
procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores
correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais para o caso dos autos, considerando que a decisão recorrida já
reconheceu a decadência parcial do presente crédito tributário, notadamente em relação às
competências 01/1999 a 11/2001, nos termos do art. 173, I, do CTN, entendo que o lançamento
em epígrafe merece reparos, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada, os montantes
concernentes aos valores brutos das notas fiscais/faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991).
Isso porque, trata-se de matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
que reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE
595.838, transitado em julgado em 11/03/2015, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral
no 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Cabe destacar que as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), esta Turma deve reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
E a observância ao que restara decidido pelo STF, na Tese de Repercussão Geral
no 166, é imperativa, ainda que se considere que os processos vinculados às obrigações principais
tenham sido julgados de forma desfavorável, antes do trânsito em julgado do RE 595.838,
ocorrido em 11/03/2015, ou mesmo que a matéria não tenha sido expressamente apreciada, em
razão do reconhecimento da decadência, como matéria prejudicial e impeditiva do exame de
mérito.
Já em relação aos valores remanescentes, não considerados neste voto,
quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrou o recorrente, de modo
objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação
instrumental, sendo este ônus do sujeito passivo.
A propósito, não é possível confundir as obrigações principal e acessória.
Isso porque, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este:
uma obrigação denominada principal que é a de verter contribuições para a Seguridade Social;
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

outra, denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por
objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. (art. 113 do CTN.)
Nesses termos, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no
§5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda,
tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

Ademais, a multa aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas no artigo 32,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e §§ 30 e 9°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, inc. IV e §§ 2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Dessa forma, o eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de
prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade, tal como prescrita
em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda
Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à
sua imposição.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n°
8.212/91).
Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Para além do exposto, conforme assentado pela decisão recorrida, no caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150,
§ 4o, do CTN (Súmula CARF n° 148).
Esclarecidos os pontos acima, entendo que, adicionalmente, é necessário
determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa,
mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. 32-A
da mesma Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação
dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa
matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência
com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...] Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender
o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Ante o exposto, no presente caso, também se faz necessário determinar o
recálculo da multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria
devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) excluir da base de cálculo da multa lançada,
os montantes concernentes aos valores brutos das notas fiscais/faturas de serviços prestados por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); (ii)
determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa,
mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720196/2013-91

§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1083
DF CARF MF
Original